Tribunal: TJMT
Processo: 0010506-72.2009.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO POR VÍCIOS NA QUESITAÇÃO E NA APURAÇÃO DOS VOTOS DOS JURADOS – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOCORRÊNCIA, TODAVIA, DE QUALQUER IRREGULARIDADE – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – 2.1. AVENTADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS ANTE O AFASTAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO MANTIDO – 2.2. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS QUE TRANSCENDEM O RESULTADO NATURALÍSTICO DO TIPO PENAL – 2.3. ADOÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – DESACOLHIMENTO – PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As irregularidades na quesitação e na apuração dos votos dos jurados exigem ser arguidas no momento oportuno, devendo constar na ata de julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese. De toda forma, no que diz respeito a alegação de nulidade decorrente da não abertura de todas as cédulas de votação dos jurados, deve-se registrar que, no julgamento pelo Conselho de Sentença, o encerramento da apuração quando atingida a maioria de votos, longe de consubstanciar cerceamento de defesa, tem por escopo assegurar o sigilo das votações do Tribunal do Júri de que trata a Constituição Federal no seu art. 5o, XXXVIII, b. Ademais, quanto a ausência de elaboração de quesito específico sobre a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa, inexiste a nulidade apontada pelo apelante, pois, após a entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008 – que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos ao Tribunal do Júri, simplificando os quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença –, todas as teses defensivas absolutórias estão inclusas em um único quesito genérico, consistente em “O jurado absolve o acusado?”, previsto no art. 483, III e § 2o, do Código de Processo Penal. Sendo assim, segundo estabelece a atual redação do art. 483 do Código de Processo Penal, após responderem a respeito da materialidade e do crime, os jurados decidirão se é o caso ou não de absolver o acusado, sem necessidade de explicitar qual das alegações defensivas foi acolhida, não havendo falar-se, portanto, em elaboração específica de quesitos para cada tese defensiva.
2.1. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
2.2. Conquanto a perda de uma vida humana seja inerente ao crime de homicídio, no caso concreto em análise as consequências transcenderam o resultado típico esperado, uma vez que a vítima era uma pessoa bastante jovem e o crime foi cometido por um policial que era conhecido da família do ofendido, o que potencializou o sofrimento e a sensação de insegurança dos seus familiares, conforme comprovou o relatório social que instrui a presente ação penal.
2.3. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode esquecer, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual essa proporção está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010506-72.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON FERNANDES - CPF: 451.943.861-68 (APELANTE), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), PABLO BRASIL HEIDEMANN - CPF: 009.517.181-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DO JULGAMENTO POR VÍCIOS NA QUESITAÇÃO
E NA APURAÇÃO DOS VOTOS DOS
JURADOS – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOCORRÊNCIA, TODAVIA, DE QUALQUER IRREGULARIDADE –
REJEIÇÃO –

2.
MÉRITO
–
2.1. AVENTADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DESTES AUTOS ANTE O AFASTAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE
ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA –
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO MANTIDO – 2.2.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONTRA A VIDA –
IM
POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA
S
QUE TRANSCENDEM O RESULTADO NATURALÍSTICO DO
TIPO PENAL
–

2.3.
ADOÇÃO
DE AUMENTO
INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA

– DESACOLHIMENTO – PENA INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

3
.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. As irregularidades na
quesitação
e na apuração dos votos dos jurados

exigem
ser arguidas no momento oportuno, devendo constar
na
ata de julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.
De toda forma,
no que diz respeito a alegação de nulidade decorrente da não abertura de todas as cédulas
de votação dos jurados, deve-se registrar que,

n
o julgamento pelo Conselho de Sentença, o encerramento da apuração quando atingida a maioria de votos, longe de consubstanciar cerceamento de defesa, tem por escopo assegurar o sigilo das votações do Tribunal do Júri de que trata a Constituição Federal no seu art. 5o, XXXVIII,
b
.

Ademais,
quanto a ausência de elaboração de quesito específico sobre a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa,
inexiste a nulidade apontada pelo apelante, pois,
após a entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008 – que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos ao Tribunal do Júri, simplificando os quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença –, todas as teses defensivas absolutórias estão inclusas em um único quesito genérico, consistente em “O jurado absolve o acusado?”, previsto no art. 483, III e § 2o, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, segundo estabelece a atual redação do art. 483 do Código de Processo Penal, após responderem a respeito da materialidade e do crime, os jurados decidirão se é o caso ou não de absolver o acusado, sem necessidade de explicitar qual das alegações defensivas foi acolhida, não havendo falar-se, portanto, em elaboração específica de quesitos
para cada tese defensiva.

2.
1. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os
elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que
determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

2.2.
C
onquanto a
perda de uma vida humana seja inerente ao crime de homicídio, no caso concreto em
análise as consequências transcenderam o resultado típico esperado, uma vez que a vítima era uma pessoa bastante jovem e o crime foi cometido por um policial que era conhecido da família do ofendido, o que potencializou o sofrimento e a sensação de insegurança dos seus familiares, conforme comprovou o relatório social que instrui a presente ação penal.

2.3.
O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode
esquecer
, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante. Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou claramente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual essa proporção está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

3
.
Prelim
inar rejeitada.
R
ecurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Welington Fernandes
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0010506-72.2009.8.11.0055
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-o

pela prática do crime de homicídio
qualificado
(art. 121, §
2
o,
I e IV
, do Código Penal)
,
à pena de
16
(
dezesseis
)
anos, 3
(
três
)
meses e 29
(
vinte e nove
)
dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
.

O apelante
,
nas razões
encontradiç
as

no ID

152040673
,
postula
, preliminarmente
, a declaração da nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença,
em razão da falta de
a apuração de todos os votos

(afirmativos e negativos) dos jurados
e por
não ter sido
elaborado quesito

específico sobre a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa.

E, n
o mérito, requer:
(i)

a sua submissão
a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados
foi
manifestamente contrária às provas
destes
autos, uma vez que não
reconhec
eu

a excludente de ilicitude da legítima defesa
; e, s
ubsidiariamente
,

(
ii
)

o afastamento da valoração negativa conferida
à circunstância judicial relativa às consequências do crime
;
bem como a adoção de aumento inferior a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa,

re
duzindo-se,
proporcionalmente
, a pena-base
.

Nas
contrarrazões
que se encontra
m
no ID
157993653
,

o Ministério Público

requer o
desprovimento

do
presente recurso
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora
,
pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
no parecer que se vê
no ID
163183688
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por vícios na

quesitação
e na apuração dos votos d
os jurados

O apelante, nesta preliminar,
postula
a nulidade da sessão do julgamento do Tribunal do Júri, em razão da existência de vícios na
quesitação
e na apuração dos votos
dos jurados
,
decorrentes da
ausência de elaboração de quesito específico sobre a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa

e da
não abertura de todas as cédulas.

Contudo,

diferentemente do
a
firmado
neste recurso
,
na sessão de julgamento
do apelante,
a juíza que a presidiu procedeu a leitura dos quesitos, explicou a significação de cada um, indagou das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer e obteve deles resposta negativa. Aliás, a ata da assentada não registrou qualquer oposição das partes
(ID 132205166, p. 192-199)
.

Além do mais, o advogado do apelante acompanhou a votação na sala secreta, de forma que poderia,
no
momento oportuno, se insurgir contra os procedimentos utilizados
, porquanto as
irregularidades na
quesitação

e na apuração dos votos dos jurados
precisam
ser arguidas no momento oportuno, devendo constar
na
ata
do
julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.
Dessa forma, ainda que se admitisse tratar de nulidade, o que somente se faz
a título argumentativo
, a alegação está acobertada pela preclusão.

Além disso,
por amor ao debate, impõe-se consigna
r
que a Lei n. 11.689/08, que alterou o Código de Processo Penal, trazendo inovações no rito dos processos do Tribunal do Júri, possibilita ao juiz presidente, quando atingida a maioria de votos (quatro jurados em um sentido), encerrar a apuração, conforme se vê da nova redação dos art. 483, §§ 1o e 2o, do
Codex
acima referido
,
grafados
da seguinte forma
:

Art. 483. (...).

§ 1
o A
resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2
o Respondidos
afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

Infere-se, pois, que essa sistemática, longe de consubstanciar cerceamento de defesa, visa assegurar o sigilo das votações do Tribunal do Júri de que trata a Constituição Federal no seu art. 5o, XXXVIII,
b
, porqu
e
, ao contrário da exigência endereçada ao magistrado que é constitucionalmente obrigado a motivar suas decisões (art. 93, IX da Constituição Federal), o julgador popular se expressa sem a necessidade de apontar quais provas nortearam o sentido do seu veredicto.

Nesse contexto, tem-se que a necessidade em se manter o sigilo das votações visa, sobretudo, conferir garantia ao princípio da livre convicção
dos jurados
, pois, caso fosse dado às partes conhecer o teor do voto de cada componente do Conselho de Sentença, tais integrantes, como pessoas do povo que são, não teriam segurança para exercer o seu
munus
, isto é, sentiriam medo de represálias tanto em caso de condenação quanto de absolvição.

Desse modo,
há
lesão à norma principiológica do sigilo das votações a divulgação de resultado unânime – o que pode ocorrer se todas as cédulas forem apuradas, mesmo depois de alcançada a maioria – porque dele se conclui com exatidão a forma como cada um dos sete jurados votou, hipótese que não pode ser admitida, sob pena de, aí sim, acarretar a nulidade do julgamento por violação ao texto constitucional acima referido.

De outro lado, em relação a não elaboração de quesito específico sobre a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa,

vê-se que
esse pleito
,
também
,
não deve ser acolhid
o
, pois,
após a entrada em vigor da Lei n.11.689/
20
08
–
que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos ao Tribunal do Júri
,
simplificando os quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença
–
todas as teses defensivas
absolutórias estão inclusas em um único quesito genérico, consistente em “
O jurado absolve o acusado
?
”, previsto no art. 483, III
e
§ 2o,
do Código de Processo Penal
.

Confira-se
, a propósito,
o texto legal:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I –
a
materialidade do fato;

II –
a
autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido
;

IV –
se
existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V –
se
existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1
o
A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2
o
Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3
o
Decidindo
os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I –
causa
de diminuição de pena alegada pela defesa;

II –
circunstância
qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 4
o
Sustentada
a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso.

§ 5
o
Sustentada
a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

§ 6
o
Havendo
mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.

Destacamos

Sendo assim
, segundo estabelece a atual redação do art. 483 do Código de Processo Penal, após responderem a respeito da materialidade e do crime, os jurados decidirão se é o caso ou não de absolver o acusado, sem necessidade de explicitar qual das alegações defensivas foi acolhida
, não havendo
como
falar
, portanto,
em elaboração específica de quesitos
para cada tese defensiva.

Diante do exposto, esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
encontradiça
n
o ID
132205158, p. 135-137
, narra os fatos desta forma:

[...]

Narram os autos que no dia 06 de dezembro de 2009, por volta das 19h30min, no Posto 03, da Avenida Brasil nesta cidade de Tangara da Serra/MT, o denunciado Welington Fernandes, munido de revolver, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Pablo Brasil
Heidemann
.

Conforme a investigação,
a vítima e um terceiro identificado por
Raffael
Taques Alves Quevedo, supostamente teriam incendiado a caminhonete do denunciado conforme demonstra as cópias dos autos de Inquérito Policial no 484/2009 de fls. 119/159.

No
dia e hora acima mencionado
, o denunciado estava na lanchonete Taboa, quando avistou a vítima no Posto 03 localizado na Avenida Brasil, local em que estava ocorrendo comemoração em razão da final do Campeonato Brasileiro de Futebol com muita gente no Posto, sendo que o denunciado atravessou a rua e foi até o posto.

No interior da loja de conveniência do posto, o denunciado encontrou Rogério Sávio da Silva (fls. 173/174) e disse que " o
cara
que queimou minha caminhonete
esta
aí, vamos ver se ele e homem". Ato continue, o denunciado com um copo de
whisk
na mão, se dirigiu em direção a vítima e arremessou o copo nela, tempo em que, a vítima saiu caminhando em direção ao bosque, tendo nesse instante o denunciado sacado uma pistola PT 940, Marca Taurus, calibre Ponto Quarenta conforme indica o Termo de Exibição e Apreensão de fl. 35, e apontou em direção da vítima, tendo esta retornado e ido ao encontro do denunciado na tentativa de
desarma-lo
.

Porém
, o denunciado conseguiu desvencilhar-se da vítima e, abusando de sua autoridade, cometendo atentado a incolumidade física de Pablo, efetuou um disparo na altura da cintura, abaixo do umbigo (laudo pericial fls. 66/78), expondo a vida das pessoas que ali se encontravam a perigo direto e iminente, obrigando as pessoas que estavam em volta a se afastarem e, o denunciado, com a arma em punho olhando para as pessoas que o observavam, efetuou o segundo disparo na cabeça de Pablo.

Ato
contínuo
, o denunciado colocou a arma na cintura e começou a correr em direção ao bosque.

A guarnição militar foi acionada e empreenderam diligência de

busca nas imediações do local do fato, mas não lograram êxito em encontrar o denunciado
.

O denunciado se apresentou posteriormente conforme o Termo de Apresentação espontânea de fl. 31.

[
...].

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do homicídio acima narrado restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso, no qual o apelante
se
limit
ou

a buscar a nulidade do julgamento
,
por entender que
foi
contrário à prova
destes
autos
,
argument
ando que

o corpo de jurados não reconheceu a
excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Em abono da sua tese, o apelante sustenta que
ficou
demonstrado durante a instrução criminal em plenário que, no dia dos fatos,
“estava em uma corrida de
Autocross
e foi convidado para assistir ao jogo do Flamengo, na luta boa e após o jogo, saiu de uma conveniência, em um Posto de Gasolina, estava indo ao banheiro, quando Pablo veio ao seu encontro, com um copo na mão, tentou agredi-lo, pegar a sua arma de fogo, derrubá
-
lo, houve 2 (dois) disparos de arma de fogo, de forma acidental, e infelizmente aconteceu o ocorrido.”

A
ntes de se entrar na questão deduzida
neste
recurso, é imperativo deixar esclarecido que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

Em relação a
essa matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1.
Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe
prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(
STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27
.
10
.
2020
e publicado
no
DJe

de
29
.
10
.
2020)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.

TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(
HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08
.
08
.
2017
e
public
a
do no

DJe
18
.
08
.
2017)

Destacamos

Logo,
em que pesem as razões deduzidas pelo apelante de que a decisão dos jurados
foi
manifestamente contrária à prova destes autos, porquanto

a sua conduta estava a
cobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa
,
é forçoso reconhecer
que
essa afirmaç
ão

não
fic
ou

comprovada
,
razão pela qual
os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à
cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime de homicídio
doloso
.

De fato,
depreende-se destes autos que os julgadores leigos rejeitaram a versão do apelante, que
declarou
em plenário que

se envolve
ra
em
uma
troca de agressões físicas com a vítima, instante em que sac
ara
da arma de fogo que portava e efetu
ara
dois disparos

em legítima defesa,
porque o ofendido o agredira

i
njustamente
.

Entretanto, a alegação defensiva restou isolada n
estes
autos,
posto que
dissociada dos demais elementos probatórios colhidos durante toda a persecução, especialmente pela prova testemunhal produzida na instrução menor e no plenário do Tribunal do Júri.

A
testemunha presencial Michel Lima dos Santos,
ao ser ouvida em juízo,
relatou ter visto quando
o apelante

jogara
um copo em direção
à
vítima, que gritava algo como “para com isso, para com isso!”, mas acabou sendo atingida pelos disparos de arma de fogo efetuados
por
Welington Fernandes
.

A

também
testemunha ocular Ewerton Vicente Domingos acrescentou que não percebe
ra
qualquer agressão
por
parte da vítima
contra
o
apelante
;
bem como que
o ofendido
fo
ra
atingid
o
na cabeça quando se encontrava já caíd
o
ao solo.

José Adriano Cruz da Silva,
na condição de testemunha,
igualmente,
relatou
que estava no local e, embora não
tivesse
assistido a todo o desenrolar da ação, não
vi
ra
qualquer agressão por parte da vítima.

C
orroborando
a versão de que Welington
Fernandes
agiu
com
animus necandi
,
há indícios de possível premeditação da ação que causou a morte da vítima, pois a testemunha Viviane Brasil
Heidemann

disse
que tinha conhecimento de ameaças anteriores do
apelante
, tanto que recomend
ara
à vítima – seu irmão – que deixasse a cidade.

No mesmo sentido, o

p
olicial
m
ilitar Rogério Sávio da Silva
narrou
que
encontrara Welington

Fernandes
instantes antes do fato na loja de conveniência do posto
de combustíveis, momento em que
o ofendido

d
iss
era

à
testemunha

algo como
“o menino que queimou minha camionete está aí, vamos ver se ele é homem mesmo agora”
.

Por
conseguinte
, existindo amparo probatório para a tese acatada pelos jurados, resta claro que a decisão não foi arbitrária ou manifestamente contrária à prova destes autos, afastando
, destarte,
a possibilidade de anulação do julgamento
, motivo pelo qual
é imperioso reconhecer
que

o Conselho de Sentença
, com base nas
provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal
,
optou por uma das versões apresentadas para sustentar
a condenação
do apelante
, porquanto

entendeu que a

sua
conduta

está
revestida de
animus necandi
, afastando
a
tese d
e

legítima defesa.

Daí por

que
, sem embargo de o apelante ter postulado a
sua
absolvição, por
que

agi
ra
em legítima defesa,
é forçoso
registrar
que
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo
s

elementos de convicção
contido
s
nestes autos, eis que não se demonstrou que
o recorrente
teria
apenas
se
defendido
da agressão
que sofrera
,
como afirma em sua peça recursal.

De outr
o viés
,
o apelante requer
o afastamento da valoração negativa conferida à circunstância judicial relativa às consequências do crime
;
bem como a adoção de aumento inferior a 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa
da
, reduzindo-se, proporcionalmente, a pena-base.

P
ara que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o acusado não possui maus antecedentes criminais; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade e a sua conduta social; quanto aos motivos do crime, tidos como torpe pelo Conselho de Sentença, já foram valorados para qualificar o delito;
as
circunstâncias do crime
devem ser considerados desfavoráveis, pois os Jurados reconheceram no 6o quesito a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima
;
as
consequências do crime
também devem ser tidas como desfavoráveis, merecendo um plus em sua
valoração, pois a perda da vida de um jovem de 21 anos acarretou uma tristeza de modo contundente em sua família, conforme traz o Relatório Social juntado à Ref. 98: “as entrevistas revelaram que o homicídio impactou profundamente os sobreviventes familiares ao desencadear problemas de ordem emocional. Assim, pontua-se aspectos de ordem emocional vivenciados pós homicídio, como o choro constante dos familiares, a sensação de insegurança, diante do fato que o homicídio foi praticado por um policial, acrescido de que era conhecido da família”
; e, por fim, verifico que o comportamento do ofendido não contribuiu para a pr
á
tica do crime, porquanto os jurados não reconheceram o privilégio no quarto quesito.

Assim, considerando que 02 (duas) circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fixando-a em 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, assim mantenho a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva ao acusado WELLINGTON FERNANDES pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima em 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Em razão da pena imposta o regime inicial para o cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a” do CP.

Deixo de efetuar a detração da pena nesta sentença, pois não irá alterar na fixação do regime prisional, devendo ser expedida a guia de cumprimento de pena e abatidos os dias em que o réu permaneceu preso provisoriamente.
[...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código
Penal, a sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante apenas as circuns
tâncias e
as

consequências do crime.

Como se sabe, a
s consequências do crime referem-se aos efeitos decorrentes da infração penal,
como também
seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade.
Acerca do tema, não se pode olvidar
, outrossim,
que, para uma análise desfavorável
dessa
circunstância judicial, é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Na espécie, como visto
linhas volvidas
,
a
magistrad
a
valorou negativamente
as
consequências do crime com base
n
os seguintes fundamentos:
“
a perda da vida de um jovem de 21 anos acarretou uma tristeza de modo contundente em sua família, conforme traz o Relatório Social juntado à Ref. 98:
‘
as entrevistas revelaram que o homicídio impactou profundamente os sobreviventes familiares ao desencadear problemas de ordem emocional. Assim, pontua-se aspectos de ordem emocional vivenciados pós homicídio, como o choro constante dos familiares, a sensação de insegurança, diante do fato que o homicídio foi praticado por um policial, acrescido de que era conhecido da família
’
.”

Portanto, conquanto a
perda de uma vida humana
seja inerente ao crime de homicídio,
no caso concreto em análise as consequências transcenderam o resultado típico esperado, uma vez que a vítima era uma pessoa bastante jovem e o crime foi cometido
por um policial que era conhecido da família do ofendido, o que potencializou o sofrimento
e a sensação de inseguran
ça
dos seus familiares, conforme comprovou
o relatório social que instrui a presente ação penal.

Desse modo, não comporta acolhimento

o pedido de afastamento do acréscimo da pena-base devido às consequências do crime.

No tocante às circunstâncias do crime
,
não houve questionamento por parte do apelante, mas merece registro que a julgadora fundamentou adequadamente a negativação dess
e

elemento oc
togonal
,
uma vez que deslocou a qualificadora remanescente para a
primeira
fase, utilizando o motivo torpe para qualificar o delito e o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima como circunstância
judicial desfavorável
.

Nesse particular, deve ser
asserido
que
, se
o Conselho de Sentença
admitir mais de uma qualificadora, o magistrado deverá utilizar
apenas
uma delas para configurar o tipo penal
, não acarretando

bis in idem
a valoração da(s) remanescente(s)
para
agravar a pena na segunda fase da dosimetria
–
caso previstas no art. 61 do Código Penal
–
ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
,
como no caso em análise.

A
propósito,
cerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

3. Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos.

4
.
Se o Tribunal do Júri admitir
mais de uma qualificadora
, o magistrado deverá utilizar uma delas para configurar o tipo penal e não acarretará bis in idem a valoração da (s) remanescente (s) na dosimetria da pena. Nesse caso, as demais
adjetivadoras
poderão agravar a pena na segunda fase da dosimetria-caso previstas no art.
61 do Código Penal-ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ,Agravo Regimental noRecurso Especial 1844065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03
.
03
.
2020
e publicado
no

DJe

de
09
.
03
.
2020
)

Destacamos

Com relação ao
quantum
de aumento,
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Desse modo
, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

E
m relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode
esquecer
, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, acerca do tema,
é
possível, ao
julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, o que está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, motivo pelo qual e
sse critério deve
ser mantido
por
esta instância revisora
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de nulidade e, no mérito,

nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Welington Fernandes
,

mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023